Tribunal: STF
Processo: Rcl 62653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011755-79.2019.5.18.0082), a qual, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como contrariado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES alega ter sido contratada pela empresa VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME, em 11.01.2018, para prestar os seus serviços na função de nutricionista nas dependências do “Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA”. Este estabelecimento de saúde estadual, de propriedade do Estado de Goiás (3ª Reclamada na reclamatória trabalhista) mantinha, na ocasião em que a reclamante prestou serviços no HUAPA, contrato de gestão com a organização social, INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (2ª Reclamada). Dessa forma, esta organização social era a responsável pela administração do HUAPA. 



    [...]



    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, por força do no RE 760.931, bem como a incidência do art. 374, IV, do CPC, o Acórdão manteve o entendimento de 1ª Instância, condenando o ente público em decisão assim ementada: 



    [...]



    Contra esta decisão desfavorável, foi interposto recurso de revista pelo Estado de Goiás. Negado o seu seguimento, foi manejado o agravo de instrumento, com a finalidade de destrancá-lo. Contudo, foi negado provimento a este recurso, com o consequente não conhecimento da revista. 



    [...]



    Contra este acórdão foi interposto, tempestivamente, Recurso Extraordinário pelo Estado de Goiás. 



    Diante dos fatos expostos supra, vislumbra-se que a decisão reclamada fundamentou-se no princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.”



    Requer, no mérito, que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com a consequente cassação do Acórdão do Colendo TST reclamado, em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, por ventura proferidos, posteriormente, no presente feito” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    No caso concreto, após o desprovimento do recurso ordinário do Estado de Goiás pelo TRT da 18ª Região, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante. Seguiu-se a interposição de recurso extraordinário, que teve o sobrestamento determinado pelo Ministro Vice-Presidente do TST até o trânsito em julgado do recurso paradigma (RE 1.298.647– Tema 1.118-RG) no âmbito desta CORTE, em decisão da qual destaco:



    “De acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. No Tema 246, por sua vez, o STF asseverou que ‘inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ – deixando dúvida, entretanto, quanto ao respectivo ônus probatório. 



    Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes, é imprescindível aguardar o pronunciamento final da Suprema Corte acerca de tal questão, sobrestando-se todos os recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam do tema.



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 46.123-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente